Tribunal: TJSP
Processo: 1015230-03.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – ISS – Ação de Consignação em Pagamento – Alegada ilegitimidade ativa – Inocorrência – A tomadora de serviços, ora autora, é contratualmente responsável pela retenção do ISS, conforme cláusula contratual – Inaplicável o chamamento ao processo, no caso concreto, pela ausência de enquadramento legal – Prestação de serviço de manutenção de elevadores (Item 14.01 da Lista Anexa à LC 116/03)

Ementa:
APELAÇÃO – ISS – Ação de Consignação em Pagamento – Alegada ilegitimidade ativa – Inocorrência – A tomadora de serviços, ora autora, é contratualmente responsável pela retenção do ISS, conforme cláusula contratual – Inaplicável o chamamento ao processo, no caso concreto, pela ausência de enquadramento legal – Prestação de serviço de manutenção de elevadores (Item 14.01 da Lista Anexa à LC 116/03) realizada no Município de Araçatuba – Empresa contratada, prestadora dos serviços, está sediada no Município de Presidente Prudente – Competência Tributária – Imposto devido no município da sede da prestadora – Inteligência dos artigos 3o e 4o, da LC 116/03 – Ausência de comprovação de qualquer unidade econômica da empresa prestadora no Município de Araçatuba – Precedentes deste E. TJSP – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11, CPC) – Recurso não provido.